Tribunal: TJDFT
Processo: 0730640-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730640-38.2021.8.07.0001 DESPACHO Manifestem-se as partes sobre a petição de id 67952451. Após conclusos. Brasília/DF, 10 de junho de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator